Tribunal: TJDFT
Processo: 0702888-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702888-11.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: DULCINEA ALVES DE CARVALHO AMARAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 13524808, fl. 125) interposta por BRB BANCO DE BRASILIA SA contra DULCINEA ALVES DE CARVALHO AMARAL, em face de sentença (ID 13524806, fl. 119) proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação de indenização por danos morais n° 0702888-11.2019.8.07.0018, determinou o que segue: (...) Apresentada a emenda de ID no 30702283, informou que foi ajuizada a ação 0700729-95.2019.8.07.0018, em trâmite na 2a Vara da Fazenda Pública, que tem como objeto a limitação dos descontos efetuados pela requerida. Informa que, em sede de Agravo de Instrumento, foi deferida a liminar para limitá-los em 30% dos valores depositados, decisão que o banco não cumpriu integralmente até o momento, agravando sua situação de hipossuficiência. A petição de ID no 30704962 apresentou aditamento à inicial, em que foi acrescentado o pedido de indenização por danos morais consubstanciada na devolução de 70% do valor retido em fevereiro/2018, conforme limitação concedida no processo judicial supracitado. (...) Inicialmente, quanto à alegação de litispendência ou conexão, a requerida informou estarem sendo discutidos os contratos firmados entre as partes em outros processos em andamento. Ocorre que o que se objetiva através da presente demanda é a indenização por danos morais e materiais em virtude de um desconto específico, que reteve a integralidade dos proventos da autora. Analisando o pedido de danos materiais, supostamente sofrido em razão do desconto realizado pela instituição bancária, não foi informado nos autos, expressamente, se houve a devolução do valor debitado, contudo, é possível inferir-se que não, tendo em vista o aditamento da inicial para incluir o pedido de devolução de 70% do referido valor. Nesse ponto, entendo assistir razão à requerida. O desconto efetuado, pelas informações prestadas pela própria autora, motivaram a distribuição do processo 0700729-95.2019.8.07.0018, em trâmite na 2a Vara da Fazenda Pública, no qual houve concessão e liminar em sede de Agravo de Instrumento para limitação dos descontos perpetrados a 30% dos valores recebidos em sua conta. Desta forma, entendo que o referido pedido de devolução deveria ser objeto de ação própria, distribuído por conexão àquele Juízo, ainda mais por não haver informação de prolação de sentença naqueles autos, não havendo, portanto, a confirmação da tutela concedida. Assim, não há como ser julgado procedente pleito embasado em decisão precária, tomada em processo judicial diverso. Já em relação aos danos morais, estes decorrem do desconto realizado em conta salário da autora, fato inconteste pelas partes e que não foi objeto de impugnação em outro feito, visto que a requerida não informou ter sido o pedido formulado em duplicidade. Por essa razão, correta sua distribuição autônoma. Passando á análise de mérito deste último pedido, é cediço o conhecimento de que a conta salário, por sua própria natureza, destina-se ao recebimento de salário/proventos, não sendo disponibilizados, para este tipo de produto, linhas de crédito e empréstimos pessoais. (...) À vista do exposto, JULGO O PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE para CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$6.025,16 (seis mil e vinte e cinco reais e dezesseis centavos), em favor da parte autora, devidamente corrigidos pelo INPC a partir da prolação da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês, a contar da citação. Resolvo o mérito da demanda com fundamento no art. 487, inc. I do CPC. Tendo em vista a sucumbência recíproca, mas não equivalente do ator, CONDENO o réu ao pagamento das despesas processuais e honorários de advogado que fixo em 10% do valor da causa (art. 85, § 3o do CPC). (...) A sentença foi publicada em 19/10/2019, o Réu interpôs apelação em 30/10/2019, acompanhado de preparo (ID13524809, fls. 135-136) e subscrito por advogado com procuração nos autos (ID 13524798, fl. 97). Em seu recurso, o Apelante defende a legalidade dos descontos e a inexistência de dano extrapatrimonial indenizável. Pede a reforma da sentença para afastar a condenação e, subsidiariamente, a redução da condenação. Nas contrarrazões ID 13524812, a Apelada noticia a proposição de pluralidade de ações, defende a inexistência de litispendência ou conexão e acrescenta que as demandas apresentam pedidos diversos, mesmo que derivadas da mesma relação jurídica. Confira-se: Nas ações distribuídas pela recorrida, os pedidos são absolutamente distintos. Nesta, é discutida a prescrição de alguns contratos e dívidas que a recorrida tinha com o recorrente. Na ação número 0700729-95.2019.8.07.0018, em tramitação na 2a Vara da Fazenda Pública, o pedido consiste na limitação de 30% dos descontos levados a efeito pelo réu na conta corrente da recorrida, seja qual for a dívida. Na ação n.o 0702406-63.2019.8.07.0018, em trâmite na 6a Vara da Fazenda Pública, os pedidos consistem na declaração de nulidade de cláusulas contratuais que não foram alcançados pela prescrição e, portanto, não foram mencionados nesta ação de prescrição. Há que se ressaltar que nenhum dos contratos que instruem esta ação, cujo pedido é declaração de prescrição, foram juntados na ação de “revisional de cláusulas” n.o 0702406 - 63.2019.8.07.0018. Nesta ação n. 070288-11.2019.8.07.0018, em trâmite na 6a Vara da Fazenda Pública, o pedido consiste em compensação por dano moral em razão da subtração de 100% da remuneração da autora. Daí porque não há que se falar em litispendência entre as ações, pois em todas elas, os pedidos divergem uma das outras. Quanto à conexão, o recorrente faz confusão com o conteúdo conceitual da causa de pedir. O fato de um ou o outro negócio jurídico firmado com o recorrente instruir uma ou mais ações não significa que já está configurada mesma causa de pedir. É preciso analisar os fundamentos fáticos e jurídicos que norteiam cada pedido em específico, ainda que se trate da mesma relação jurídica (contrato). Nos autos da ação revisional n° 0702406 - 63.2019.8.07.0018, foi decretada a revelia do Réu e proferida sentença de total improcedência, em desfavor da Autora, ora Apelada, transitada em julgado em 01/08/2019. Confira-se: A autora alega, na petição inicial, ter firmado dois empréstimos bancários, com averbação em folha de pagamento, com a instituição financeira requerida. Afirma que em ambos os empréstimos foram vinculados a contratação de seguro prestamistas como forma de garantia do crédito do consignante, cujas cláusulas reputa abusivas. Sustenta que houve descontos superiores ao permissivo legal em sua conta e que tais descontos lhe causaram diversos prejuízos. Ao final, requer a revisão das cláusulas contratuais supramencionadas e pede o deferimento da tutela de urgência para que o banco não faça nenhum lançamento em sua conta salário, sem sua expressa autorização, quanto a valores atinentes a juros, multa, correção monetária, comissão de permanência, ou qualquer valor a título de mora. (...) Destarte, não se verifica a ilegalidade apontada pelo Requerente, em sua inicial. A autora teve prévio conhecimento do instrumento contratual e da onerosidade do referido instrumento. (...) Sendo assim, não há que se falar em conduta abusiva por parte do Réu face o regular agir da instituição financeira. (...) Por fim, materializados os empréstimos na forma em que se encontram, não padecem de qualquer ilegalidade ou abusividade, a uma porque, o negócio firmado entre a Instituição Financeira de um lado, e a Requerente do outro, se submeteu às regras do Sistema Financeiro Habitacional, em observância às Leis 9.514/97 e 10.931/97. A duas porque, o próprio Código Civil não obriga o credor a receber obrigação diversa da contratada. Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL, ao que resolvo a lide com apreciação do mérito, aplicando ao caso o artigo 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno a parte autora no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), considerando o irrisório proveito econômico obtido com a presente demanda, em observância ao §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça concedida. (...) Diante desse cenário, intime-se a parte Apelada para apresentar, com fundamento no art. 6° e art. 932, I, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, a cópia integral do processo n° 0702406-63.2019.8.07.0018, bem como dos contratos que consubstanciam a demanda, objetivando dar suporte à decisão deste Juízo acerca dos fatos apresentados na peça do recurso interposto. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos para decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de março de 2020 13:47:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador